Tribunal: TJMT
Processo: 1030323-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030323-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON ADRIEL LUCENA GOMES - CPF: 484.434.680-68 (ADVOGADO), ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - CNPJ: 33.761.636/0001-05 (AGRAVANTE), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impossibilidade de arquivamento da execução do crédito principal quando existente execução autônoma dos honorários sucumbenciais. Natureza jurídica e titularidade distintas. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença referente ao crédito principal reconhecido em ação monitória, ao argumento de que a execução já estaria em curso em outro feito que trata exclusivamente da verba honorária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade do arquivamento do cumprimento de sentença referente ao crédito principal, quando existente execução distinta e autônoma voltada à satisfação de honorários advocatícios, promovida diretamente pelo patrono da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução impugnada tem por objeto crédito principal reconhecido em sentença monitória, ainda não adimplido.

4. A execução autônoma invocada como fundamento para o arquivamento refere-se exclusivamente a honorários sucumbenciais, promovida diretamente por profissional habilitado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

5. Os créditos possuem titularidade e natureza jurídica distintas, inexistindo sobreposição, litispendência ou unificação processual.

6. Não houve comprovação de pagamento da obrigação principal, nem decisão que autorize o arquivamento da execução com base em satisfação parcial ou em processo diverso.

7. O arquivamento impede o prosseguimento da execução de obrigação reconhecida em juízo e ainda pendente de cumprimento, o que compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

8. A concessão de efeito suspensivo indicou risco de lesão e plausibilidade jurídica, diante da extinção prematura do procedimento executivo.

IV. DISPOSTIVO E TESE

9. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença voltado à satisfação do crédito principal.

Tese de julgamento:

"1. A existência de execução autônoma de honorários advocatícios não justifica o arquivamento do cumprimento de sentença destinado à satisfação de crédito principal. 2. Créditos decorrentes da condenação principal e de verba sucumbencial possuem natureza jurídica e titularidade distintas, podendo ser executados de forma paralela e independente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1031718-96.2017.8.11.0041, oriundo de ação monitória, determinou o arquivamento do feito com baixa na distribuição, sob o fundamento de que os atos executivos estariam sendo processados nos autos do cumprimento de sentença n.º 1027586-49.2024.8.11.0041, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a agravante, em síntese, que a referida decisão incorre
em error in procedendo
, na medida em que os créditos executados em ambos os feitos possuem natureza jurídica distinta. O primeiro diz respeito ao crédito principal oriundo da condenação imposta à agravada, enquanto o segundo se refere à verba honorária, de titularidade do patrono da parte vencedora, cuja execução tramita de forma autônoma, proposta pelo próprio advogado.

Ressalta que o arquivamento indevido do cumprimento de sentença n.º 1031718-96.2017.8.11.0041 viola o princípio da efetividade da jurisdição e compromete a realização do direito material reconhecido em sentença transitada em julgado, referente ao crédito de R$ 21.980,00.

Aduz ainda que os autos devem permanecer ativos até a satisfação integral do crédito principal, considerando que a execução dos honorários não o substitui ou absorve, razão pela qual requer o prosseguimento da demanda originária.

A decisão agravada foi objeto de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido pela decisão encartada no id. 313029367.

Os agravados foram intimados para apresentar contrarrazões, mas não se manifestaram no prazo legal, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença n.º 1031718-96.2017.8.11.0041, com baixa na distribuição, ao fundamento de que o crédito estaria sendo executado em autos apartados, no processo n.º 1027586-49.2024.8.11.0041.

No entanto, o cumprimento de sentença ora debatido busca a satisfação do crédito principal reconhecido em favor da agravante, no valor de R$ 21.980,00, decorrente de ação monitória.

Por outro lado, o cumprimento de sentença n.º 1027586-49.2024.8.11.0041 diz respeito exclusivamente à execução dos honorários sucumbenciais, ajuizado autonomamente pelo advogado da parte vencedora, com base no art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se trata, de execução conjunta ou de identidade entre os créditos, mas sim de verbas autônomas, com fundamentos jurídicos e sujeitos distintos. O crédito principal pertence à parte autora da ação monitória, enquanto os honorários de sucumbência são direito do advogado, titular da pretensão executiva nos autos próprios.

A distinção entre os créditos restou inequivocamente reconhecida pelo próprio juízo de origem nos autos do processo n.º 1027586-49.2024.8.11.0041, conforme decisão proferida em 28/07/2025 (ID 202312879), em que se lê expressamente:

“Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Gilson Adriel Lucena Gomes em face da Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, visando a satisfação do crédito de R$ 12.943,61, oriundo de verba sucumbencial fixada em ação monitória (Processo nº 1031718-96.2017.8.11.0041).”

O referido trecho demonstra que o feito n.º 1027586-49.2024.8.11.0041 tem como único objeto a execução da verba honorária, de titularidade do advogado, o que reforça a prematuridade da extinção do cumprimento de sentença voltado ao crédito principal.

Não há qualquer indicação, portanto, de que o crédito principal tenha sido adimplido ou que esteja sendo executado em conjunto com os honorários. Ao revés, o processamento paralelo dos feitos apenas revela o exercício legítimo dos respectivos direitos, por seus titulares próprios.

A extinção do cumprimento de sentença do crédito principal, com base em equívoco quanto à natureza da execução em curso em autos distintos, mostra-se incompatível com o devido processo legal e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. A prestação jurisdicional não pode ser tida por exaurida enquanto o título executivo não for plenamente satisfeito.

Na mesma linha, o deferimento do efeito suspensivo anteriormente concedido neste agravo (id. 313029367) já apontava para a existência de plausibilidade jurídica na tese recursal e risco de dano, diante da potencial frustração da satisfação do crédito da agravante em razão do arquivamento prematuro da execução.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença n.º 1031718-96.2017.8.11.0041, até a efetiva satisfação da obrigação nele reconhecida, sem prejuízo da tramitação autônoma da execução dos honorários sucumbenciais em feito próprio.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença n.º 1031718-96.2017.8.11.0041, ressalvada a execução autônoma dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025